Tribunal: TJSP
Processo: 1020692-07.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NA MÃO ESQUERDA – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR – DESCABIMENTO – A MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE SEGURADO DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA ESTÁ VINCULADA A ACONTECIMENTO OCORRIDO DURANTE A RELAÇÃO DE TRABALHO – PRETENSÃO EM RECEBER BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROTEÇÃO INFORTUNÍSTICA –

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NA MÃO ESQUERDA – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR – DESCABIMENTO – A MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE SEGURADO DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA ESTÁ VINCULADA A ACONTECIMENTO OCORRIDO DURANTE A RELAÇÃO DE TRABALHO – PRETENSÃO EM RECEBER BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROTEÇÃO INFORTUNÍSTICA – CATEGORIA EXCLUÍDA DO ROL DOS SEGURADOS COM DIREITO À PERCEPÇÃO DAS BENESSES DE NATUREZA ACIDENTÁRIA – CARÊNCIA DA AÇÃO DECRETADA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA REFORMADA.

Sentença reformada de ofício. Recurso do autor prejudicado.